Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714166-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR, retificou o valor de multa cominatória, determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV e eventual levantamento pelo credor (ID 226462764 e ID 230174257 dos autos de origem). Em suas razões (ID 70726181), alega que: 1) qualquer homologação de valor/requisição em desfavor da Fazenda Pública reclama decisão definitiva; 2) é inadmissível a exigência da multa na via provisória; 3) a decisão que fixa multa não faz coisa julgada (Tema 706 do STJ); 4) a multa pode ser excluída ou reduzida porque já cumpriu a obrigação; 5) há urgência na decisão da questão diante da iminência do pagamento. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo para suspender a determinação de bloqueio/prazo para pagamento de RPV. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e excluir ou reduzir a multa cominatória. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A matéria está disciplinada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Ademais, o STJ firmou posicionamento “no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou” (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.). Dessa forma, não há óbice ao ajuizamento do cumprimento provisório da multa cominatória imposta ao INAS. Houve confirmação da tutela de urgência em sentença e o recurso interposto não foi recebido no efeito suspensivo. É possível o prosseguimento do cumprimento provisório até o depósito dos valores pelo INAS em juízo ou bloqueio em conta do ente público. O levantamento dos valores, todavia, só poderá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença que fixou as astreintes. Em análise preliminar, estão demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito. DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para obstar o levantamento do valor da RPV até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 0714166-53.2025.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator